Tribunal: TJMT
Processo: 1008123-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008123-21.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: HALLEY RODRIGUES FILHO
AGRAVADO: FLORES FAUSTINO GESTAO DE NEGOCIOS, FINANCEIROS E EMPRESARIAL EIRELI, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo HALLEY RODRIGUES FILHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c.c Tutela Cautelar e Tutela de Urgência no 1002529-97.2022.8.11.0041 proposta contra FLORES FAUSTINO GESTAO DE NEGOCIOS, FINANCEIROS E EMPRESARIAL EIRELI, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. indeferiu o pedido de Antecipação de Tutela, para determinar a suspensão do desconto em folha de pagamento do agravante.
Alega que vem pagando dois empréstimos, sendo que a portabilidade acordada não foi feita, ou seja, e a Agravante não usufruiu do segundo empréstimo, pois o mesmo era para saldar o primeiro empréstimo, o que não aconteceu, restando o Agravante com mais uma divida debitada em sua conta, porém sem usufruto.
Aduz que o valor transferido para a Primeira Agravada, oriundo do crédito fornecido pela Segunda Agravada, deveria ter sido utilizado para quitar os consignados que o Agravante já possuía junto ao BCO Privados-BANCOOB. Como não houve referida quitação, o Requerente está com mais uma dívida de R$ 34.192,30 (Trinta e quatro mil cento e noventa e dois reais trinta centavos), totalizando 96 parcelas no valor de R$ 811,07 (oitocentos e onze reais sete centavos), em empréstimo consignado com a Segunda Agravada, e ainda permanece com os descontos do consignado que deveria ter sido quitado.
Defende que “nada mais justo do que a concessão da LIMINAR de suspensão do desconto da segunda Agravada até que a Primeira Agravada regulariza a quitação do empréstimo antigo do Bancoob, e regularização de 96 parcelas para redução a 36 parcelas, conforme acordada entre as partes”.
Registra que a antecipação dos efeitos da tutela é medida urgente e necessária, vez que os descontos de forma indevida, já causou e vem lhe causando graves prejuízos de ordem moral e patrimonial ao Agravante.
Alega que não pode ficar pagando por duas dívidas, prejudicando assim a sua sobrevivência e gerando prejuízos de ordem patrimonial, visto ser a sua única fonte de renda. Ademais, afirma que a falha na prestação dos serviços, mas, especialmente, pelo fato de os empréstimos estarem em discussão judicial, autoriza a suspensão do desconto em sua folha de pagamento efetuado no valor de R$ 811,00 (Oitocentos e onze reais) todo mês.
Assim, demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer, seja deferido o pedido de Antecipação da Tutela Recursal para que a Segunda Agravada SUSPENDA O DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRAVANTE, efetuada todo mês no valor de R$ 811,00 (Oitocentos e onze reais), até a quitação do primeiro empréstimo consignado com bancoob, sob pena de ser aplicada multa diária a ser arbitrada. No mérito, requer o Agravante que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para, em definitivo, confirmar a Antecipação da Tutela Recursal.
É o relatório. Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada, especialmente no que diz respeito à relevância da fundamentação.
O conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato firmado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para o autor/agravante, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.
Os fatos alegados, ao menos por ora, não são incontroversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.
Em contrapartida, nota-se que os descontos começaram a ser efetuados em dezembro de 2021, conforme se extrai do contracheque juntado no id no 74408627, o que fragiliza os argumentos assentados pelo agravante, notadamente no que tange ao perigo de dano. Portanto, não há falar em urgência no caso concreto.
Feitos esses esclarecimentos, não entrevejo qualquer motivo para deduzir que a espera do julgamento deste feito colocará em risco qualquer direito/interesse do Agravante, tampouco a eficácia do provimento final, eis que não há demonstração mínima dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar.
Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 4 de maio de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora